Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700154-56.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FLÁVIO DA MOTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO SUFICIENTEMENTE DELINEADO DE QUE SÃO DECORRÊNCIA LÓGICA OS PEDIDOS FORMULADOS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO QUE LEVOU À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE, TODAVIA, NÃO ALCANÇOU A INDISPENSÁVEL FASE PARA ENCERRAMENTO DA DÍVIDA. PRIMEIRO LEILÃO NÃO REALIZADO. SITUAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO CONSTITUI IMPEDIMENTO À QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA, PURGANDO A MORA, EVITAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ADIMPLEMENTO QUE AUTORIZA O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PODER DO CREDOR FIDUCIANTE. EVENTUAIS ATOS CARTORIAIS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AFASTOU A MORA PAGANDO A DÍVIDA EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelo autor e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Ademais, consubstanciado está o interesse de agir no necessário ajuizamento de demanda consignatória para pagamento integral da dívida à instituição financeira credora fiduciária e, assim, pela purgação da mora, evitar o prosseguimento de atos executivos extrajudiciais que, por meio de venda em leilão público, encerrariam a dívida contraída por financiamento bancário. Preliminar rejeitada. 2. O contrato de alienação de bem imóvel é disciplinado pela Lei 9.514/97, a qual estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, quando a dívida não for adimplida a tempo e modo devidos, mediante prévia constituição em mora do devedor e averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário na matrícula do imóvel. 3. Além de o art. 27, § 2o-B, da Lei 9.514/97, autorizar a permanência do imóvel em poder do devedor fiduciante pelo adimplemento da totalidade da dívida, a jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ firmou orientação que resguarda a purgação da mora a qualquer momento até a assinatura do auto de arrematação. Trata-se de entendimento que concretiza em favor do devedor fiduciante não apenas preceitos infraconstitucionais, mas também postulados constitucionais, a exemplo do direito à moradia, previsto no art. 6a da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 335, 336 e 473, todos do Código Civil, asseverando ofensa à força normativa do contrato, tendo em vista que, verificados atrasos no pagamento das parcelas pela parte recorrida, e desatendidos os requisitos para a consignação em pagamento, não há suporte para que o financiamento fosse considerado quitado, tal como decidido pela turma julgadora. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Pereira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118 (id31483763, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 335, 336 e 473, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade Pereira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012